Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-76.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006968-76.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEVERSON LUIS BROETTO - CPF: 008.694.051-10 (APELADO), ILMAR SALES MIRANDA - CPF: 295.650.301-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TEMA 699 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A sentença também confirmou a tutela provisória que determinava o restabelecimento do serviço e condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da condenação por danos morais e à revisão do quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

3. O corte do fornecimento de energia elétrica, fundamentado em débito de recuperação de consumo, foi realizado de forma indevida, em desacordo com os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 699, que permite a interrupção apenas em casos de débito relativo ao período de até 90 dias anteriores à constatação da fraude, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

4. O dano moral decorre automaticamente da interrupção indevida de serviço essencial, sendo dispensada a prova do prejuízo, conforme consolidado na jurisprudência.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do ilícito e a necessidade de compensação à parte lesada, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundamentada em débito de recuperação de consumo que não observe os limites temporais e procedimentais fixados pelo STJ no Tema 699, configurando dano moral passível de indenização."

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CLEVERSON LUIS BROETTO
que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratificou os termos da liminar em relação a suspensão do fornecimento de energia da UC do demandante, por ocasião do débito pretérito descrito nos autos. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do c. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que o demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular argumentando que “
no entendimento do juízo houve a interrupção de energia na residência do autor em razão de débitos pretéritos, o que perante p STJ é uma conduta ilegal, o que caracteriza o dever de indenizar
”.

Assevera que a condenação arbitrada não merece prosperar aduzindo que “
no presente caso, a suspensão do fornecimento ocorrida foi legal e devida
”, destacando, que “
a fatura de recuperação de consumo que gerou o corte no valor de R$ 2.311,20, que faz referência aos 90 dias anteriores a constatação da irregularidade, em total consonância com o disposto no Tema 699 do STJ1, que limitou em 90 (noventa) dias o período de recuperação para fins de corte do serviço
”.

Esclarece que todo o procedimento realizado pela apelante está alicerçado na legislação vigente e em normas estabelecidas pelo Estado, por via da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão porque não podem os atos praticados serem tidos como irregulares e muito menos passíveis de justificar uma indenização por danos morais.

Menciona que “
a demandante se lançou em uma verdadeira aventura jurídica, pois pretende receber da concessionária contestante uma indenização por danos morais sem que esta tenha sido cometido qualquer ato ilícito ou que tenha havido prejuízos ou constrangimentos em decorrência da cobrança levada a efeito pela empresa
”.

Defende a inexistência dos requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, pugnando pela reforma integral e pela improcedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais.

Requer o conhecimento e posterior provimento do recurso para o fim de que seja reformada a decisão de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões (Num.236312687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CLEVERSON LUIS BROETTO
que,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial. Ratificou os termos da liminar em relação a suspensão do fornecimento de energia da UC do demandante, por ocasião do débito pretérito descrito nos autos. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do c. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando que o demandante decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

De início verifico que a Concessionária apelante em suas razões tão somente se defendeu quanto a condenação a título de ressarcimento pelo dano moral que causou a parte autora, sendo arbitrado o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), não impugnando a sentença nos demais tópicos.

Destarte, forte no princípio da dialeticidade, posto que a parte autora/apelada não recorreu da sentença, o recurso da empresa apelante será analisado tão somente no que se refere ao que impugnou de forma específica.

Portanto, é incontroverso a regularidade da fatura de recuperação de consumo, bem como o corte do fornecimento de energia em razão da referida fatura, o que aliás, não é negado pela empresa apelante.

Desta feita, no tocante à condenação a título de dano moral, entendo que não assiste razão àConcessionária Apelante, em razão do entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 699 (REsp 1.412.433/RS), in verbis:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Portanto, uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 06 (seis) meses (id. 236311719 – Pág.1), portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA.
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699 DO STJ
. LIMITE TEMPORAL E CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão de fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora de elétrica de titularidade da agravada apresentava inconsistência, consoante vistoria e fiscalização realizada pela concessionária de energia elétrica.
2. Cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: “Tema 699 – Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” – STJ. 1ª Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634).
2.1. Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), possibilidade de a concessionaria cortar o serviço exige: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor
.

3.
No caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, porquanto não observado o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude)
. Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que resultou definição de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. 3.1. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante “promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora nº 1293938-2, no prazo de 24 horas”. 4. Recurso conhecido e não provido. (
Acórdão 1630698
, 0722259-10.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJe: 28/10/2022.) (destaquei)

O dano moral experimentado pela parte autora/apelada exsurge da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa apelante requereu a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados pelo magistrado de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS
. - ANÁLISE RESTRITA AS QUESTÕES EXPRESSAMENTE SUSCITADAS PELA RECORRENTE, RESPEITANDO-SE, CONTUDO, OS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO INTERPOSTO (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM). - A RESPONSABILIDADE DA RÉ É OBJETIVA, A TEOR DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF, BEM COMO SE ESTÁ DIANTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. -
A DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL SÓ É ADMITIDA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PREVISTAS EM LEI OU JÁ RECONHECIDAS PELA JURISPRUDÊNCIA. O STJ, AO JULGAR O TEMA 699 SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, ASSENTOU A SEGUINTE TESE QUANTO À POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÉBITO ADVINDO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO: NA HIPÓTESE DE DÉBITO ESTRITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO POR FRAUDE NO APARELHO MEDIDOR ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR, DESDE QUE APURADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, É POSSÍVEL O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR, PELO INADIMPLEMENTO DO CONSUMO RECUPERADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS ANTERIOR À CONSTATAÇÃO DA FRAUDE, CONTANTO QUE EXECUTADO O CORTE EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO, SEM PREJUÍZO DO DIREITO DE A CONCESSIONÁRIA UTILIZAR OS MEIOS JUDICIAIS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA DA DÍVIDA, INCLUSIVE ANTECEDENTE AOS MENCIONADOS 90 (NOVENTA) DIAS DE RETROAÇÃO.
-
CASO CONCRETO EM QUE A CONCESSIONÁRIA SUSPENDEU O FORNECIMENTO DE ENERGIA À UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR EM RAZÃO DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO QUE ABRANGIA PERÍODO MUITO ANTERIOR AO CORTE. ULTRAPASSADOS, PORTANTO, OS NOVENTA DIAS FIXADOS PELO STJ, INVIÁVEL ERA A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO OU A SUA MANUTENÇÃO.
-
DANOS MORAIS PUROS QUE INDEPENDEM DE PROVA E DECORREM DO MERO AGIR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE, DE FORMA ILEGAL, PRIVOU O AUTOR DE SERVIÇO ESSENCIAL.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50010968020188210031, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 27-09-2023) (destaquei)

Portanto, escorreita a sentença, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se intacta a r. sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, §º 11 do CPC, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025